Tribunal: TJMT
Processo: 1017377-52.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017377-52.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 013.862.571-92 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 767.973.926-91 (PACIENTE), LUIZ CARLOS PEREIRA DE GODOI - CPF: 808.358.051-15 (PACIENTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 013.862.571-92 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1)
EQUÍVOCO NO AFASTAMENTO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DOSIMETRIA DA PENA
- NÃO COMPROVAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE - QUESTÕES IMPUGNÁVEIS VIA RECURSO PRÓPRIO -
WRIT
NÃO CONHECIDO NESSA PARTE - 2)
RECORRER EM LIBERDADE
- INVIABILIDADE - SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NO REMANESCENTE, DENEGADA.

1) A utilização do remédio constitucional deve se dar de forma racional, com o devido prestígio do sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição do recurso próprio, principalmente se posteriormente interposto pela defesa com as mesmas insurgências da impetração, sem prejuízo de concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano, o que não é o caso dos autos.

2) Estando os pacientes segregados provisoriamente durante todo o curso da ação penal e, remanescendo intactas as circunstâncias que autorizaram a prisão preventiva, soa ilógico conceder-lhes o
status libertatis
, sobretudo depois do advento da sentença condenatória.

3) Ordem parcialmente conhecida e, no remanescente, denegada em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dr. Wallisson Pereira dos Santos, em favor de
Marcos Antônio da Silva
e
Luiz Carlos Pereira De Godoi
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo os pacientes, imposto pelo juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 1017765-46.2021.8.11.0002.

Esclarece o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante pela prática em tese do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) pois no dia 09/06/21, no km 454 da BR 364, sentido Jangada-Várzea Grande, conduziam o veículo caminhão Scania, placa AJP-8474, com cerca de 108 (cento e oito) volumes, cuja massa bruta total era de aproximadamente 113.20kg (cento e treze quilogramas e duzentos gramas) de pasta base de cocaína, de modo que esta segregação foi posteriormente homologada e convolada em preventiva.

Após regular tramite processual sobreveio sentença condenatória, no entanto,
sustenta que o Juízo de origem atuou em ilegalidade ao se valer de motivação genérica e inidônea para exasperar as penas basilares acima do mínimo legal, afastar a incidência do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006, bem como manter a custódia cautelar porquanto não se fazer presentes os requisitos da medida extremada
.

Desta forma, diante do suposto constrangimento ilegal em que estão submetidos os pacientes, notadamente em virtude da sentença condenatória que não conferiu a minorante do artigo 33, §4º, da lei 11.343/2006, requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja declarada nulidade da respectiva sentença, bem como que seja concedido do direito aos interessados de recorrerem da sentença condenatória em liberdade. No mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 103722951) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 105639490).

O
parecer,
da lavra da Dr. Amarildo Cesar Fachone, Procurador de Justiça, manifesta-se pelo
não conhecimento parcial da ordem
(quanto à nulidade da sentença, dosimetria da pena e aplicação do privilégio), e quanto à negativa do direito de recorrer em liberdade, pela
denegação
da ordem (id. 106207483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que declare a nulidade do édito condenatório proferido nos autos n. 1017765-46.2021.8.11.0002, ao argumento de que o juízo de origem se valeu de motivação genérica e inidônea para exasperar as penas basilares acima do mínimo legal, afastar a incidência do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006, bem como para manter a custódia cautelar.

Em que pese irresignação defensiva, tem-se que as duas primeiras teses (
inidoneidade da fundamentação na fixação da pena base imposta na sentença condenatória e da não aplicação do tráfico privilegiado
),
devem ser suscitadas e enfrentadas quando do julgamento do recurso cabível,
apelação (em processamento),
sendo descabida sua substituição pelo
habeas corpus
, ante o princípio da unirrecorribilidade, do qual decorre a premissa de que uma decisão somente deve ser combatida por um recurso, nunca se permitindo o manejo de mais de uma forma impugnativa ao mesmo tempo, especialmente porque,
na hipótese não se constata teratologia ou flagrante ilegalidade,
circunstâncias passíveis de concessão da ordem
ex officio.

Ressalta-se que tais matérias não são adequadas serem discutidas em sede de
habeas curpus
, pois os critérios adotados pelo juízo na dosimetria da pena e para afastar o privilegio contido no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, demanda análise do mérito da ação penal, reservada ao julgamento do recurso ordinário, especialmente diante da existência de recurso de apelação em processamento interposto pelo réu.

Nesse sentido, adota-se os seguintes arestos deste e. Tribunal:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS À CONDENAÇÃO - ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO CONHECIMENTO - QUESTÕES IMPUGNÁVEIS VIA RECURSO PRÓPRIO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO ANTERIORMENTE E JULGADO POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL - HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Tendo sido analisado e julgado pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em Habeas Corpus anteriormente impetrado, e não havendo fundamento novo na sentença condenatória, resta caracterizada a reiteração de pedido, não devendo ser conhecida neste ponto. Da mesma forma,
o Habeas Corpus não é meio processual adequado à impugnação de sentença condenatória no que tange (suficiência de provas à condenação e erro na dosimetria da pena), devendo ser suscitadas e enfrentadas quando do julgamento do Recurso de Apelação
” (N.U 1011021-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021). Ressaltado.

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. EQUÍVOCO NA FIXAÇÃO DA PENA, NA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E NO AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. 2. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE SOCIAL. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NO REMANESCENTE, DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER. 1.
A revisão do cálculo dosimétrico e o reconhecimento do equívoco na condenação quanto ao delito de Associação para o Tráfico são matérias que, por demandarem profunda análise do conjunto fático-probatório, devem ser apreciadas em recurso próprio, não na via estreita do writ.
(...)”
(N.U 1000007-60.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021). Destacado.

Desta forma, acolho a preliminar da d. Procuradoria de Justiça de
não conhecimento da ordem
, nesses pontos.

Outrossim, malgrado se defenda
inexistir fundamento válido para a manutenção da prisão preventiva
, dessume-se
o contrário
do
decisum
impugnado, porquanto foi apontado a
persistência dos requisitos legais autorizadores da custódia extremada
, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão da
natureza deletéria e da expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos
, consoante se verifica do seguinte trecho:
“p
ersistentes os pressupostos e circunstâncias
da prisão preventiva dos réus, restando evidentes no feito materialidade e autoria, aliada à lesividade social extrema da conduta específica, tendente a distribuir
113.20kg de COCAÍNA
pelo País, o que revela extrema audácia dos réus, e fortíssimo risco à ordem pública, bem como em se tratando de conduta hedionda, deverão eles aguardar presos o julgamento de eventual recurso”
(id. 103517958).

Esses fundamentos, inclusive, tiveram a sua
legalidade reconhecida
por esta Corte ao examinar os
Habeas corpus
nº. 1011013-64.2021.8.11.0000 e 1014381-81.2021.8.11.0000, impetrados em favor dos pacientes, e cuja as
ordens foram por unanimidade denegadas
, nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - ENUNCIADO Nº 25 DO TJMT - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. 1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na natureza e elevada quantidade de entorpecente apreendido, nos termos do que preleciona o Enunciado 25 do TJMT, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar. 2) Ordem denegada, em dissonância com o parecer ministerial.”
(N.U 1011013-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021).

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - ENUNCIADO Nº 25 DO TJMT - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. 1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na natureza e elevada quantidade de entorpecente apreendido, nos termos do que preleciona o Enunciado 25 do TJMT, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar. 2) Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.”
(N.U 1014381-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021).

Para além disso, não se desconsidera que os pacientes
permaneceram acautelados durante todo o curso da ação pena
, bem como,
não foi demonstrado, para além da sentença, novos fatos que autorizassem as liberdades aqui pleiteadas.

Nessa intelecção, Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
“manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva”
(STJ, AgRg no AgRg no HC 604707/ SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 26.4.2021).

Em paridade, segue entendimento deste e. Sodalício:

“(...) não havendo alteração fática nos requisitos de determinaram a prisão cautelar, é inviável conceder o direito de recorrer em liberdade, em especial quando a medida perdurou por toda instrução criminal. “Não há lógica em permitir que o réu, preso durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (STF, HC 89.824/MS, 1.ª Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 28/08/2008). (N.U 0003249-86.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021)”.

Em verdade, seria um verdadeiro contrassenso permitir recorrer em liberdade aos réus que permaneceram presos cautelarmente durante todo o processo, uma vez que a manutenção da segregação foi determinada em juízo de cognição exauriente, após finda a instrução probatória.

Logo, por estar alicerçada em fundamentos idôneos, não
há falar-se em ilegalidade da custódia cautelar
, sendo defeso restituir ao paciente o pretendido
status libertatis
para recorrer do edito condenatório.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer ministerial,
conheço em parte
do
writ
e, nessa extensão,
denego
a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021